Tribunal: TJMT
Processo: 1041879-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUZIA NUNES DA CONCEICAO - CPF: 207.232.291-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ALEGADA PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. REJEI
ÇÃO (I). CARÁTER PROVISÓRIO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. PRELIMINAR AFASTADA (II). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
INSUBSISTENTE (III). DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em perda do objeto decorrente do cumprimento da medida liminar, eis que possui caráter provisório e deve ser analisada com o julgamento de mérito.

2. Evidenciado nos autos o interesse-adequação à situação fática, na medida em que a parte autora-recorrida demonstra a necessidade de tratamento médico mediante os documentos colacionados.

3. Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).

4. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, o condenou solidariamente com Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer consistente na viabilização de internação da paciente-recorrida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nas razões recursais, preliminarmente, argui a perda do objeto em virtude do cumprimento da medida liminar (i), a falta de interesse de agir pela necessidade de que haja negativa do Poder Público (ii), ilegitimidade passiva
ad causam
ante a repartição de competência administrativa (iii). No mérito, pleiteia a improcedência do pedido em relação a municipalidade, por se tratar de responsabilidade do Estado de Mato
Grosso e União ou, subsidiariamente, seja atribuída obrigação menos acentuada.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Estado de Mato Grosso,
pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Aberta vista ao Ministério Público, foi certificado que não
houve manifestação (id. n. 36477460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO

Não há que se falar em perda do objeto lastreado no cumprimento da medida liminar, eis que ostenta caráter provisório a ser confirmada na análise do mérito, notadamente porque o fornecimento ocorreu em virtude de decisão judicial.

Neste sentido, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA RATIFICADA.
O efetivo fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, não afasta o manifesto interesse da requerente, no prosseguimento da presente ação, ainda que para confirmar o direito concedido e o cumprimento da tutela antecipada
. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condição financeira de custear o tratamento postulado. (N.U 1000084-34.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – UTI –
PROCEDÊNCIA RATIFICANDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – LIMINAR CUMPRIDA IMEDIATAMENTE – PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE MULTA COMINATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO E/OU OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA -– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda
. No caso, o pedido do Assistido somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença. Precedentes TJMT. (N.U 1000961-42.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Portanto, insubsistente a preliminar arguida, motivo por que a
rejeito
.

VOTO – PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Resta evidenciado nos autos o interesse-adequação à situação fática, na medida em que a parte autora-recorrida demonstra a necessidade de tratamento médico mediante os documentos colacionados.

Registra-se como elementos a prescrição médica pela urgência do tratamento pleiteado (i), a prévia regulação no sistema (ii) e a alegada hipossuficiência financeira (iii).

Deste modo,
rejeit
o
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

O Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral (RE 855178 RG/SE) a competência dos entes federados, de forma solidária, em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida, de modo que pode ser demandado um deles ou todos.

Cito, ainda, decisão recente:

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL
–
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES –
DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX
– REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1168297 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)

Deste modo, o Município é legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda.

VOTO – MÉRITO

Trata-se a controvérsia acerca da disponibilização de leite de UTI à paciente idosa (81 anos) por quadro clínico de obstrução coronariana.

O acesso à saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e avulta-se, no caso presente, em que parte postulante ressalta não ter condições para arcar com os pesados custos de seu tratamento.

Demais disso, recrudesce-se pelo fato de a parte ser pessoa idosa, a qual a lei prevê atendimento priorizado.

A alegada repartição administrativa não se sobrepõe a responsabilidade solidária, de matiz constitucional.

Matéria assente nesta Turma Recursal:

RECURSO

INOMINADO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO DE
UTI
- NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É impossível afastar a responsabilidade do
Município
que
se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de vaga em leito de
UTI
, necessária à garantia da saúde do autor, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 2. O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade da obrigação de fazer descrita na inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000101-73.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

(...) 3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado. 4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. 6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado. 7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0017280-68.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim, demonstrada a necessidade e urgência do tratamento pleiteado - que se prolongam para além dos requisitos exi
gidos para a liminar e se convolam no mérito da questão trazida a juízo -, exsurge a obrigação do estado (
lato sensu
) em assegurar o direito à vida, não havendo que se falar em gradação de responsabilidade.

Sentença em consonância com o ordenamento constitucional e jurisprudência.

Relativo aos honorários sucumbenciais, observa-se que a parte autora-recorrida é assistida pela Defensoria Pública.

É consabido que há controvérsia acerca de tal direito quando o sucumbente é ente público. Em especial, pela Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entretanto, a referida Corte de Vértice, sob o rito dos repetitivos, também entendeu pela possibilidade da condenação quando a atuação ocorre contra ente federativo diverso (tema 129). Transcrevo a tese fixada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Embora a Súmula 421, seja posterior ao tema acima, há traço distintivo expresso, o que já foi reafirmado em julgados mais recentes. À guisa de exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)

Não se desconhece que a matéria é densa, inclusive, objeto do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, pelo qual reconheceu a repercussão geral, contudo, sem decisão de suspensão nacional.

No entanto, considerando as premissas expendidas, faço o arbitramento, eis que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica que a Defensoria é vinculada. Aliás, a insurgência recursal é sobre matéria pacificada, sendo que a fixação de honorários pelo legislador também tem como espírito a desestimulação.

No âmbito desta 2a Turma Recursal, cito julgados em que se arbitrou a condenação em face do município na condição de recorrente e com a representação da Defensoria Pública: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, ao teor do que dispõe o art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.

Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária)
c.c
art. 85, §4o, inciso III, do CPC.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020